Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-24.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
25/04/2022
Número: 0600022-24.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600022-24.2021.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB (Comissão Provisória Estadual) - CNPJ:
23.875.703/0001-69
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
FABIANO DOS SANTOS (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
MARIO CESAR DOS SANTOS (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42946
835
24/04/2022 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.630

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600022-24.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR-18845
INTERESSADO: FABIANO DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR-18845
INTERESSADO: MARIO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR-18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ARTIGO 53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA E OUTROS
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NOTIFICAÇÃO PARA SANAR
IRREGULARIDADES EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO.
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO
AO RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.

1. Trata-se prestação de contas de campanha, relativas às eleições de
2020, pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB (Comissão Provisória
Estadual).

2. O dever de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em
campanha ou a ausência de sua movimentação pelos partidos está previsto
no artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

3. A ausência de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 53
da Resolução TSE nº 23.607/2019 implica o julgamento das contas como não
prestadas.

4. Imposição da suspensão do direito de recebimento de cotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento Campanha – FEFC, nos
Num. 42946835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852

termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 20/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha do Partido da Mulher
Brasileira – PMB (Comissão Provisória Estadual do Paraná), referente à arrecadação e
aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2020.

A prestação de contas parcial e a final foram entregues em 10 de dezembro
de 2020.

Em exame preliminar (ID 42798280), a unidade técnica identificou a ausência
de apresentação de todos os documentos elencados no artigo 53 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Embora intimado para complementar a apresentação da prestação de contas
final retificadora, o prestador não se manifestou (ID 42821181).

Em parecer técnico conclusivo, o setor técnico apontou as seguintes
irregularidades, a saber: a) prestação de contas parcial intempestiva, considerando a
entrega em 10/12/2020, fora do prazo previsto no artigo 7º, inciso V, da Resolução TSE n.
23.624/2020; b) a não entrega da mídia da prestação de contas final gerada no SPCE
Cadastro 2020 para validação e análise, o que prejudicou o exame dos documentos
obrigatórios e o respectivo processamento da prestação de contas nos sistemas
eleitorais, para fins de verificação, cruzamento de dados e conferência; c) ausência de
informação sobre abertura de conta bancária da agremiação partidária e respectivos
extratos; d) ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado em nome
do órgão partidário, Presidente e Tesoureiro; e) as informações prestadas em relação ao
dirigentes partidários divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral; e) ausência de
indicação de informações referentes às contas bancárias de “Outros Recursos” na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico. Concluiu, desse modo,
pela declaração da não prestação de contas pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB
(Diretório Estadual do Paraná) (ID 42871221).

Em atenção ao princípio do contraditório e vedação à decisão surpresa, o
prestador foi intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo emitido pelo setor
Num. 42946835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852

técnico sobre a não prestação de contas. Não houve manifestação, contudo (ID
42903742).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42911362) se manifestou
pelo julgamento das contas como não prestadas, por entender que a ausência de peças
obrigatórias impede sua análise.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 42946835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

b) Da Análise das Contas

Trata-se de prestação de contas de campanha do Partido da Mulher
Brasileira – PMB (Comissão Provisória Estadual do Paraná), referente à arrecadação e
aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2020.

O dever de prestação de contas pelos partidos políticos, em todas as esferas,
decorre do artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:

I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva
zona eleitoral;

II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;

III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.

No caso em tela, o setor técnico, em sede de parecer conclusivo, constatou
as seguintes irregularidades: a) prestação de contas parcial intempestiva, considerando a
entrega em 10/12/2020, fora do prazo previsto no artigo 7º, inciso V, da Resolução TSE n.
23.624/2020; b) a não entrega da mídia da prestação de contas final gerada no SPCE
Cadastro 2020 para validação e análise, o que prejudicou o exame dos documentos
obrigatórios e o respectivo processamento da prestação de contas nos sistemas
eleitorais, para fins de verificação, cruzamento de dados e conferência; c) ausência de
informação sobre abertura de conta bancária da agremiação partidária e respectivos
extratos; d) ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado em nome
do órgão partidário, Presidente e Tesoureiro; e) as informações prestadas em relação ao
dirigentes partidários divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral; e) ausência de
indicação de informações referentes às contas bancárias de “Outros Recursos” na
prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico. Concluiu, desse modo,
pela declaração da não prestação de contas pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB
(Comissão Provisória Estadual do Paraná) (ID 42871221).

Destaca-se que o prestador de contas não se manifestou para suprir as
pendências, tampouco apresentou a mídia relativa à prestação de contas de campanha
Num. 42946835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852

de 2020, não obstante intimado para apresentação de prestação de contas final
retificadora (ID 42903742).

Em razão da não apresentação da documentação exigida pelo artigo 53 da
Resolução n. 23.607/2019 pelo prestador, constata-se que a análise das contas pela
Justiça Eleitoral restou prejudicada, sobretudo pela não entrega da respectiva mídia
eletrônica.

Dessa forma, as contas devem ser consideradas não prestadas, consoante
disposto no inciso IV do artigo 30 da Lei n. 9.504/1997 c.c. artigo 55, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as
suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata
o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o extrato da prestação
de contas, certificando a entrega eletrônica.

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução devem ser
apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais competentes exclusivamente
em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observado o disposto no art. 101, até o prazo
fixado no art. 49.

§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53, II,
desta Resolução, observado o disposto no art. 100.

§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá aviso com
a informação de impossibilidade técnica de sua recepção.

§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia, sob pena
de as contas serem julgadas não prestadas.

[...]

A propósito dessa questão, veja-se o seguintes precedente deste Tribunal:
Num. 42946835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020. SENTENÇA PELA NÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MÍDIA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS POR MEIO DO SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(SPCE). HIPÓTESE DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A não apresentação da mídia eletrônica relativa à prestação de contas pelo sistema
SPCE viola o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607 bem como impede os batimentos
automáticos com os sistemas de controle da Justiça Eleitoral e frustra a escorreita
análise das contas. Desse modo, deve-se concluir pelo julgamento das contas como
não prestadas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(Prestação de Contas nº 06004768220206160147, Acórdão de , Relator(a) Des.
Cláudia Cristina Cristofani, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
10/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA MÍDIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO SISTEMA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCE). HIPÓTESE DE JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de dilação de prazo
quando este é formulado após o transcurso do prazo legal para atender às diligências
requeridas pelo Juízo, mormente quando a petição não apresenta qualquer
justificativa.

2. Não apresentada a mídia eletrônica relativa à prestação de contas deve-se concluir
pelo julgamento das contas como não prestadas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Prestação de Contas nº 06002094520206160007, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
24/09/2021)

Nessa perspectiva, uma vez consideradas não prestadas as contas eleitorais,
impõe-se ao referido partido às consequências previstas no artigo 80 da Resolução TSE
n. 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
Num. 42946835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852

eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

Há se determinar, assim, a suspensão do direito da agremiação ao
recebimento da cota do Fundo Partidário – FP e do Fundo Especial de Campanha –
FEFC, nos termos do disposto no artigo 80, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela NÃO PRESTAÇÃO DAS CONTAS do Partido
da Mulher Brasileira – PMB (Comissão Provisória Estadual do Paraná), nos termos do
artigo 30, inciso IV, da Lei n. 9.504/97 c.c. artigo 55, § 4º, da Lei n. 9504/97, com a
aplicação da suspensão do direito da agremiação ao recebimento da cota do Fundo
Partidário – FP e do Fundo Especial de Campanha – FEFC, nos termos disposto no artigo
80, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600022-24.2021.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADOS: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR, FABIANO DOS SANTOS, MARIO CESAR DOS SANTOS - Advogado dos(a)
INTERESSADOS: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR-18845

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 42946835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852

Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 20.04.2022.

Num. 42946835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419104730700000041919852
Número do documento: 22042419104730700000041919852